Tribunal: TJMT
Processo: 1011816-73.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011816-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[OSMAR BATISTA LEITE - CPF: 689.854.011-49 (RECORRENTE), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – DECORRIDO O PRAZO DA LEI 14.034/20 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS EM OUTRO PROCESSO – AFASTADA PRETENSÃO DO AUTOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DANO MORAL CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O caso vertente cinge-se a cancelamento de voo durante a pandemia da COVID-19 em que a parte não conseguiu a remarcação do voo tampouco o reembolso integral do valor pago.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos.

O recorrente pretende a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada à restituição integral do valor pago e reparação por danos morais.

No caso vertente, o recorrente adquiriu passagens aéreas da recorrida, através do cadastro do Sr. José Batista Leite Filho, com outros quatro passageiros para viagem em família. Por todas as passagens foi pago o valor total de R$ 14.146,70 (quatorze mil, centos e quarenta e seis reais e setenta centavos).

A sentença não merece reparo no que tange ao pleito que visa a reparação pelos danos materiais porquanto o valor integral pago pelas passagens, de todos os passageiros, foi objeto de condenação no Processo nº 1011818-43.2023.8.11.0001, em que são partes
DECOLAR. COM LTDA e JOSE BATISTA LEITE FILHO
(em nome de quem foram adquiridas as passagens), inclusive o valor da condenação foi depositado judicialmente e comprovado em 08.08.2023 nos autos daquele processo.

A pretensão do ora recorrente em ter restituído o valor integral pago por todas as passagens, inclusive dos demais passageiros que viajariam junto, é conduta que afronta os princípios da boa-fé objetiva.

Não há como alegar desconhecimento de que o mesmo pedido foi formulado nos autos do Processo nº 1011818-43.2023.8.11.0001 porquanto ambos os autores são patrocinados pela mesma causídica.

Age de má-fé o recorrente que sabedor da pretensão de restituição integral da quantia pago pelo Sr. José Batista Leite Filho no Processo nº 1011818-43.2023.8.11.0001, a formula também nesta ação, inclusive com pedido de reforma da sentença, já que havia sido julgado improcedente o pedido justamente por ter sido objeto de outra demanda.

Coleciono comentários a respeito do instituto, comentados na doutrina de Nelson Nery Jr., Comentários ao Código de Processo Civil – 2015, pg. 460 e 461:

“Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 5.º. (...)

Alterar a verdade dos fatos. Consiste em afirmar fato inexistente, negar fato existente ou dar versão mentirosa para fato verdadeiro. A Lei 6771/80 retirou o elemento subjetivo “intencionalmente” do texto do CPC/1973, de sorte que, desde então, não mais se exige a intenção, o dolo de alterar a verdade dos fatos para caracterizar a litigância de má-fé. Basta a culpa ou o erro inescusável.”

Destarte, é evidente a alteração da verdade por parte da Recorrente, bem como a verificação de recurso protelatório, pois nada traz para afastar a sentença.

Por fim, apenas para evitar embargos protelatórios, é de entendimento consolidado que a aplicação de litigância de má-fé pode ser realizada em qualquer fase processual, não se configurando
reformatio in pejus
. Nesse sentido o julgado nos Processos 1010180-14.2019.8.11.0001, 1009082-20.2017.8.11.0015, 1014558-13.2019.8.11.0001 e 1001533-05.2018.8.11.0053, pela Turma Recursal de Mato Grosso.

Já no que tange ao dano moral, entendo que a sentença merece reforma.

Inegável que o valor pago pelas passagens adquiridas não foi reembolsado de forma administrativa pela recorrida.

Em que se tratando de cancelamento decorrente do período pandêmico, aplica-se a Lei 14.034/2020.

Dispõe o art. 3º da referida Lei que:

“A
rt. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por
cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses
, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)
”

Sendo assim, a Lei conferiu a possibilidade de reembolso por cancelamento de voo ocorrido no período de 19.03.2020 a 31.12.2021, em até 12 meses a partir da data do voo cancelado.

Ocorre que no caso em tela, houve a imposição de multa pela recorrida para a efetivação de reembolso, o qual somente foi possível com a propositura do Processo
nº 1011818-43.2023.8.11.0001 pelo Sr. José Batista Leite Filho em que se obteve o reembolso integral do valor pago pelas passagens após a condenação.

Portanto, é de se reconhecer que não bastasse a imposição de multa para restituição do valor pago por voo cancelamento no período da pandemia, o recorrente somente conseguiu reaver o que pagou (em que pese o valor pago por suas passagens ter sido obtido no
Processo
nº 1011818-43.2023.8.11.0001), tem-se que foi prejudicado pela demora na solução da questão, tendo ultrapassado em muito o prazo
de reembolso previsto na Lei 14.034/2020, que foi editada justamente para minimizar os efeitos da Pandemia.

Sendo assim, resta configurado o dano moral que se funda especificamente na desídia da recorrida em restituir os valores pagos pela parte recorrente, apesar de o ser por intermédio do cadastro do Sr.
José Batista Leite Filho, inegável que o recorrente era titular de uma das passagens e sofreu com a negativa de reembolso pela recorrida
.

A respeito, vale transcrever:

“EMENTA: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PACOTE DE TURISMO. AGÊNCIA DE TURISMO. EMPRESA AÉREA. SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. LEI N. 14.034/20, ART. 3º. DEVER DE REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Ainda que a pandemia causada pela COVID-19 tenha impactado de forma negativa as atividades das companhias aéreas, tal quadro não é suficiente para afastar a responsabilidade pelas obrigações contratualmente assumidas e pelos vícios ou defeitos na prestação de serviços aos consumidores. 4. De acordo com o art. 3º da Lei n. 14.034/20, o cancelamento de viagem aérea no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 confere ao consumidor o direito de ser reembolsado no prazo de 12 (doze) meses. Assim, a condenação das rés à devolução do montante pago pela viagem cancelada deve ser mantida. 5. A desídia das rés em restituir os valores referentes ao pacote de viagem adquirido pela autora e, posteriormente, cancelado, em razão da pandemia da COVID-19, mesmo após as insistentes e infrutíferas tentativas da consumidora, relavam fato causador de dano moral, passível de reparação pecuniária, ante a conduta ilícita dos fornecedores, que delongam o reembolso por mais de 2 (dois) anos, e o aviltamento da dignidade. Precedentes. (...)” (Acórdão 1700094, 07411492820218070001, Relator: SANDRA REVES,

2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, merece reforma a sentença para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, condeno a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Presentes os pressupostos recursais,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizados pelo INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês da citação.

Pelos motivos acima expostos, com fulcro no art. 81 do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de 5% sobre o valor da causa.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023